Tribunal: TJMT
Processo: 1046136-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046136-84.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. - CNPJ: 00.347.122/0001-59 (APELANTE), SORAYA SAAB - CPF: 333.242.898-58 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS. DISCUSSÃO SOBRE CADEIA DOMINIAL DOS IMÓVEIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Usina Elétrica do Nhandu S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de renovação das licenças ambientais das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s Nhandú e Rochedo, bem como condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual, a violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, a existência de interesse nacional na exploração do potencial hidráulico e a aplicação da teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, diante de suposto interesse da União; e (ii) saber se é possível determinar judicialmente a renovação das licenças ambientais das PCH’s, ainda pendente a conclusão do procedimento administrativo e existente controvérsia judicial acerca da cadeia dominial dos imóveis onde se localizam os empreendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não procede, pois o Juízo Federal já reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União e declinou da competência, sendo vedado ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, nos termos da Súmula no 254 do STJ.

4. O licenciamento ambiental pretendido ainda se encontra submetido à análise administrativa, suspenso em razão de controvérsia judicial envolvendo a cadeia dominial dos imóveis onde instaladas as PCH’s, circunstância que justifica a cautela da Administração Pública na apreciação do pedido de renovação das licenças.

5. O controle jurisdicional dos atos administrativos ambientais limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a substituição do mérito técnico-administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. A existência de controvérsia sobre a regularidade dominial dos imóveis e a relevância ambiental do empreendimento recomendam a observância dos princípios da prevenção e da precaução, previstos no art. 225 da CF, os quais legitimam a postura cautelosa da Administração Pública.

7. A alegação de boa-fé na aquisição dos imóveis, ainda que plausível, não autoriza a concessão judicial da licença ambiental, pois tal circunstância não afasta a necessidade de conclusão do procedimento administrativo e eventual regularização da cadeia dominial.

8. A teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental, conforme orientação consolidada na Súmula no 613 do STJ.

9. Mantida a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 8.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário não pode substituir o mérito técnico-administrativo no processo de licenciamento ambiental ainda pendente de análise pela Administração Pública.

2. A existência de controvérsia sobre a cadeia dominial de imóveis utilizados em empreendimento hidrelétrico justifica a suspensão da análise administrativa do pedido de renovação de licença ambiental, à luz dos princípios da prevenção e da precaução.

3. A teoria do fato consumado não se aplica em matéria ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 254; STJ, Súmula no 613; TJMT, AI no 1018135-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1046136-84.2025.8.11.0000

APELANTE:
USINA ELÉTRICA DO NHANDU S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Usina Elétrica do Nhandu
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados, este que tinha o intuito de fazer com que o recorrido renovasse as licenças das Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s Nhandú e Rochedo.

Condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios estes que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O recorrente, preliminarmente, aduz que, o Juízo Estadual é incompetente para processar e julgar a presente demanda, uma vez que há interesse da União, consoante reconhecido pelo próprio TRF

No mérito, assevera que, a negativa relativa à renovação das licenças viola o princípio da boa-fé, uma vez que a aquisição dos imóveis se deu em momento muito posterior ao suposto vício contido nas matrículas, que é a justificativa administrativa para o não julgamento do procedimento.

Registra, também, que, no momento da aquisição dos imóveis não havia qualquer restrição, ou impedimento para a compra, logo, não seria razoável a não renovação.

Dispõe, ainda, que, a renovação das licenças se enquadra no interesse nacional, uma vez que há política pública federal relativa ao potencial hidráulico, pelo que, a utilização das centrais hidrelétricas atende o projeto, fator que deve ser levado em consideração.

Suscita, também, a teoria do fato consumado, uma vez que a Administração Pública efetuou a sucessiva renovação das licenças, sendo que apenas após longo período identificou o suposto vício nas matrículas, sendo que a questão já se encontra consolidada.

Por fim, argumenta que o recorrido deveria justificar a não renovação à má fé, o que não foi demonstrado nos autos, logo, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja efetuada a renovação das licenças pleiteadas.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, esta que foi juntada no ID no 337091882 – fls. 42/52.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 337091882 – fls. 62/68, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em razão da controvérsia existente, sobre a área da instalação das PCH’s, sendo que as matrículas dos respectivos imóveis se encontram em discussão judicial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, o recorrente discorre a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em detrimento do interesse da União em integrar a lide, além de o potencial energético é de propriedade da referida.

Observa-se dos autos que, este ponto foi suscitado anteriormente, bem como, houve a manifestação da própria União no processo (ID no 337091883 – fl. 29), o que gerou o encaminhamento do feito à Justiça Federal.

Posteriormente, o Juízo Federal, por meio da decisão de ID no 337105881 – fls. 76/81, reconheceu a ausência do interesse da União, e declarou a incompetência da respectiva Justiça para processar e julgar a demanda, a encaminhar o feito a este Sodalício, para regular prosseguimento dos autos.

Nestes termos, não há como se encaminhar o feito à Justiça Federal, mesmo a partir de intervenção, ou manifestação da própria União, diante do entendimento sumular no 254, cujo verbete dispõe:

A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
(Súmula n.

254, Corte Especial, julgado em 1/8/2001, DJ de 22/8/2001, p. 338.).

A partir deste entendimento, então, não há como se encaminhar o processo à Justiça Federal, ante o óbice jurisprudencial existente.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Usina Elétrica do Nhandu
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados, este que tinha o intuito de fazer com que o recorrido renovasse as licenças das Pequenas Centrais Hidrelétrica – PCH’s Nhandú e Rochedo.

Averígua-se do relatório, ainda, que, o recorrente sustenta a reforma do ato sentencial, em razão da inexistência da relação entre o recorrente e o ato supostamente ilícito a envolver as matrículas do imóvel onde se situam as PCH’s, além da boa-fé na aquisição das referidas, ausência de má fé, e de que o potencial hídrico é de interesse nacional, suportado por programa federal.

Antes de ingressar no mérito processual, é relevante registrar que, como se induz, o interesse do recorrente é a renovação das licenças das PCH’s
Nhandú
e
Rochedo
, adquiridas pelo recorrente.

Confere-se que após a autorização para o funcionamento da Usina, mediante as Resoluções no 437 e 438 da Aneel, a recorrente obteve sucessivas renovações de licenciamento, para continuar com sua atividade.

Em 2008, no entanto, não houve, até o presente momento – e das provas disponíveis no processo – a renovação da licença, em decorrência de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante a suspeita de vícios ocorridos em 1989 a macular a cadeia dominial dos imóveis.

Desde a aludida data (2008) o procedimento administrativo se encontra suspenso, sob a justificativa de aguardar a conclusão do trâmite relativo às matrículas dos imóveis, e respectiva regularização da situação dominial do imóvel.

Estes pontos, então, motivaram a presente ação, sendo que o recorrente, como já mencionado, almeja a renovação das licenças das PCH’s, independentemente da conclusão administrativa.

Pois bem.

É certo que, embora a ação tenha um considerável volume probatório, bem como, acervo documental extenso, além de confusa marcha processual, em razão do encaminhamento dos autos à Justiça Federal, e posterior devolução, com a juntada de outros autos etc., é certo que a conclusão a ser alcançada não é complexa.

Como registrado, o licenciamento almejado pelo recorrente ainda depende de análise administrativa, o que, por si só, frustra a obtenção da pretensão judicial demandada.

Antes, no entanto, de fundamentar mais esta questão, é relevante dispor que a Administração Pública se encontra amparada em sua decisão, em aguardar o pronunciamento final sobre a cadeia dominial, uma vez que a Corregedoria-Geral de Justiça deste Sodalício, mediante decisão proferida nos autos do Pedido de Providências no 0071125-45.2023.8.11.0000, entendeu por
cancelar
as matrículas referentes a estes autos.

É certo que, a referida, até o presente momento, não transitou em julgado, mas demonstra potencial vício existente, o que, corretamente motiva a suspensão na análise da renovação.

Retoma-se, então, a fundamentação iniciada, de que, o Poder Judiciário não pode, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, incidir em questão submetida ao Poder Executivo.

No caso, o procedimento administrativo ainda demanda análise, logo, qualquer pronunciamento – seja positivo ou negativo – usurpa a competência do poder, logo, a incidência no mérito administrativo é
impossível
, ao menos no momento.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS DE ATERRO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EIA/RIMA, INADEQUAÇÃO DA ÁREA, IRREGULARIDADES NA RESERVA LEGAL E LOCALIZAÇÃO EM DOIS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

O controle judicial de atos administrativos ambientais limita-se à legalidade, vedada substituição do mérito técnico-administrativo, inexistindo ilegalidade manifesta a ensejar a intervenção.

[...]

(N.U 1018135-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/9/2025, Publicado no DJE 9/9/2025).

Nesta toada, não há como substituir o mérito técnico-administrativo a ser desenvolvido, na prestação a ser realizada no procedimento de renovação das licenças.

Não se desconhece, também, o entendimento esposado e contemplado por este e. Tribunal de Justiça, a destacar o tempo de tramitação dos procedimentos administrativos relativos ao licenciamento ambiental.

Entende-se, entretanto, que o presente caso apresenta peculiaridade que distancia o presente de casos afins, que é a existência de questionamento acerca da cadeia dominial dos imóveis, e como o próprio recorrente aduz, a matéria elencada neste feito possui elevada relevância.

Destarte, justamente por se tratar de potencial hidráulico, a questão deve ser tratada com máximo grau de cautela e seriedade, no intuito de evitar impactos negativos.

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu artigo 225,
caput
, contempla os princípios da prevenção e precaução, estes que ditam os procedimentos ambientais.

Veja-se o disposto no referido:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

É certo que, o maior interesse na causa é a manutenção do equilíbrio do ecossistema, e a preservação do meio ambiente, sem se escusar, evidentemente, do potencial energético existente.

Reforça-se, no entanto, que, os princípios da precaução e prevenção, neste momento, obstam eventual concessão, ou determinação de análise precipitada das licenças, sobretudo com os procedimentos existentes, a discutir justamente os imóveis, ainda que em esfera dominial.

Acerca da boa-fé, e ausência de comprovação de má fé, é certo que estes argumentos se encontram frustrados pelo que já foi disposto. Não se ignora o fato de que o recorrente, potencialmente, não possui qualquer envolvimento com a suposta mácula na cadeia dominial.

Dessarte, este não é, entretanto, o foco principal dos autos. A presença ou ausência da boa-fé na aquisição dos imóveis não afasta a impossibilidade da incidência do Poder Judiciário, e substituição do mérito técnico-administrativo.

Além, como já registrado, do interesse em se manter o meio ambiente equilibrado, a se amparar nos princípios da precaução e prevenção.

É certo, no entanto, que, eventual constatação final de mácula na cadeia dominial, e a assegurada boa-fé do recorrente, não obstam eventual ação regressiva, relativa à aquisição.

Acerca do interesse nacional, é certo que este ponto se amolda à primeira fundamentação exarada nesta decisão. Ainda que seja evidentemente relevante, não há como se ignorar a questão relativa à incidência no mérito administrativo, e o respeito aos princípios da prevenção e precaução.

Há, por fim, a invocação da teoria do fato consumado, no entanto, é certo que este é inaplicável e completamente incompatível em matéria de direito ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula 613, dispôs esta previsão de forma categórica. Confira-se:

Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

(Súmula n.

613, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 14/5/2018.).

O entendimento, inclusive, vigora hodiernamente. Veja-se o entendimento contemporâneo do STJ:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

7. A aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental é vedada, conforme Súmula 613 do STJ.

[...]

(REsp n. 2.219.378/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.).

Nestes termos, não há que se falar na teoria do fato consumado.

Antes de prosseguir à conclusão, em decorrência do iminente desprovimento do recurso, há de se majorar a verba honorária, esta que deve corresponder a R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, a manter o entendimento disposto no ato sentencial, além de majorar a verba honorária para R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026